Tribunal: TJSP
Processo: 2238794-72.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Verificação. V. acórdão que, ao dar provimento ao recurso, determinou a suspensão das parcelas vencidas a partir da propositura da ação. Tutela recursal anteriormente concedida que mencionava, expressamente, que a suspensão deveria abranger as parcelas vencidas e as vincendas. Contradição sanada, sem alteração na solução de mérito. EMBARGOS ACOLHIDOS.